Tribunal: CARF
Processo: 10680.722701/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722701/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.611 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
JSS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO E ALOCAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES.
COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM
Não compete ao CARF realizar análises relativas à eventual atualização de
créditos e débitos após apresentação da DCOMP. Tal análise, bem como
verificação de suficiência do crédito é realizada pela unidade de origem.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 28.155,64 relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722701/2012-97
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em Belo Horizonte (MG) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da
compensação apresentada, conforme Despacho Decisório n° 796754525, datado de 23 de
outubro de 2008 (fls. 5), ao seguinte argumento:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 11.207,53
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 68.695,45.

No referido Despacho Decisório n° 796754525 constam quatro outras declarações
de compensação em que a interessada pleiteia o aproveitamento do direito creditório informado
na DCOMP com demonstrativo de crédito, quais sejam: 28605.43501.130106.1.7.02-0408;
03659.24775.230606.1.3.02-6631;
23677.47923.120706.1.3.02-4607
e
32002.17456.140806.1.3.02-6926.
Conforme tela "Histórico da(s) Comunicação(ões)", extraída do sistema SCC
(doc. de fls. 73), a empresa foi cientificada da não homologação da compensação em 4 de
novembro de 2008 e apresentou, em 4 de dezembro de 2008, a manifestação de inconformidade
de fls. 1/4, da qual se transcrevem os seguintes trechos:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

(...) por um equívoco, esqueceu o contribuinte de lançar na ficha 12.A da DIPJ os
créditos liquidados via DARF no montante total de R$ 60.472,24 e o valor de R$
11.207,53, relativos ao IR retido na fonte.
Dessa forma, na realidade, o valor total do crédito da contribuinte, a título de saldo
negativo de IR do ano-calendário de 2005 é de R$ 140.375,22, conforme se demonstra
abaixo:
Imposto sobre o Lucro Real. A alíquota de 15% 10.195,22.
Deduções (-) Imp. de Renda Ret. Na Fonte 11.207,53
17. (-) Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa 139.270,71
19. (-) Imp. de renda a pagar -140.375,22
Frisando, o TOTAL do imposto de renda mensal pago por estimativa refere-se ao
montante de R$ 78.798,47, indicado na DIPJ, mais (+) a quantia paga durante o ano via
DARF (R$ 60.472,24), sendo que tais valores apenas não foram indicados no resumo
final (ficha 12A) da DIPJ por equívoco, pois esses valores constam no corpo da citada
declaração (ficha 11).
Esses dados refletem a realidade naquele momento e não podem ser desconsiderados
para fins de compensação, por simples equívoco no preenchimento de uma ficha de
declaração.
Pois bem, na PER/DCOMP 03659.24775.230606.1.3.02-6631, a contribuinte
comprovou a origem de seu crédito (estimativas compensadas no valor de R$
78.798,47), bem como o respectivo total (saldo negativo de IR no montante de R$
68.695,45).
Utilizou esse crédito para compensar o débito de R$ 5.670,15, gerando um saldo
remanescente de R$ 63.414,01.
Desse
total
de
R$
63.414,01,
a
contribuinte,
via
PER/DCOMP
n°
23677.47923.120706.1.3.02-4607, compensou débitos no montante total de R$
45.604.91.
Após esta segunda compensação, o saldo remanescente, com atualização, era de
R$21.397.32.
Assim, esse saldo foi novamente atualizado (R$ 23.688,97) e foi feita uma 3a
compensação, via PER/DCOMP n° 05435.44328.130100.1.7.02-0692, compensando
débitos na integralidade.
Ou seja, o crédito de saldo negativo, indicado na DIPJ, serviu para compensar débitos
indicados nas três PER/DCOMP referidas, não havendo dúvida que essas compensações
devem ser homologadas, pois o crédito existia e era suficiente para liquidar os débitos
indicados.
Por sua vez, o IR recolhido via DARF a título de estimativa (R$ 60.472,24) gerou
crédito suficiente para quitar outros débitos, via compensação.
Assim, através da PER/DCOMP n° 28605.43501.130106.1.7.02-0408, foram
compensados diversos débitos que, somados, totalizaram o montante de R$ 60.472,24.
Em razão da atualização do crédito, restou saldo remanescente de R$ 3.152,58.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

Por fim, através da PER/DCOMP n.° 05435.44528. ISO106.1.7.02-0692, o crédito de
imposto da renda retido na fonte, no valor de R$ 11.207,53, foi atualizado e utilizado
para compensar o débito de igual valor, relativo a PIS de dezembro de 2005, com
vencimento em janeiro de 2006.
Esse crédito (IR retido na fonte pelo Banco Bradesco) foi Informado na DIPJ 2006 na
ficha 50 e decorre do imposto gerado de aplicações financeiras.
Em resumo, verifica-se que os débitos compensados nas 05 PER/DCOMP tinham lastro
em créditos declarados na DIPJ 2006. Inicialmente, 03 PER/DCOMP compensaram
diversos débitos tendo como créditos o saldo negativo de R$ 68.695,45.
Outra PER/DCOMP compensou outros débitos, tendo como crédito os recolhimentos de
IR por estimativa (DARF no montante total de R$ 60.472,44).
Por fim, a última PER/DCOMP viabilizou a compensação de um débito com crédito
originado de IR retido na fonte (R$ 11.207,53).
Cumpre dizer que o equívoco no preenchimento da ficha 12.A não é motivo bastante
para que as compensações não sejam homologadas, especialmente porque os
documentos ora anexados refletem a realidade daquela época e os dados nele constantes
foram informados na mencionada DIPJ.
Diante do exposto, REQUER o contribuinte a homologação das declarações de
compensação, anulando o lançamento de ofício feito na oportunidade.

Instruem os autos os documentos de fls. 7/77, constituídos, dentre outros, pelas
DCOMPs mencionadas no Despacho Decisório n° 796754525 (fls. 12/16, fls. 17/20, fls. 21 e fls.
24/29); pelo recibo de entrega e pelas Fichas 50 e 11 da DIPJ do exercício de 2006, (fls. 30/31 e
44); por DCTFs de diversos períodos do ano calendário de 2005 (fls. 32/43 e 52/61); cópias de
comprovantes de pagamentos efetuados por meio de DARF (fls. 45, 47, 48, 50 e 51) e pelos
Termos de Intimação de fls. 74/76.

O Acordão (02-32.479 - 4 a Turma da DRJ/BHE) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÕES. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA.
Comprovadas as deduções, a título de imposto retido na fonte e de estimativas
pagas ou compensadas, para a formação do saldo negativo de IRPJ, deve ser
reconhecido o direito creditório, ainda que divergente do valor informado em
DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “considerando que a
compensação
declarada
nas
DCOMPS
12007.16033.061006.1.7.02-0085,
26836.17036.061006.1.7.02-9301 e 09198.97361.061006.1.7.02-6585 não foi homologada,
apenas parte dos débitos declarados como imposto devido por estimativa no ano calendário de
2005 pode ser efetivamente considerada extinta, seja por meio de pagamentos ou seja por
compensação homologada”.
O DRJ recompôs o SN do exercício de 2004 e considerando que as compensações
declaradas nas DCOMPs 12007.16033.061006.1.7.02-0085, 26836.17036.061006.1.7.02-9301 e
09198.97361.061006.1.7.02-6585 não foram homologadas, entendeu que apenas parte dos
débitos declarados como imposto devido por estimativa no ano calendário de 2005 pode ser
efetivamente considerada extinta, seja por meio de pagamentos ou seja por compensação
homologada.
Às fls. 132 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando em
síntese:

a) Aduz que “a contribuinte apresentou recurso voluntário no PAF
10680.909975/2008-11, ainda não julgado por este Conselho, ressaltando
que o crédito reconhecido pela 4a Turma da DRJ/BHE, ao ser
devidamente corrigido, é suficiente para quitar todos os débitos
compensados”.
b) Afirma que “não há dúvida que a homologação parcial e a existência desse
recurso são fatos que afetam o julgamento do presente recurso”.
c) Confirmando-se a legalidade e validade das compensações feitas, o saldo
negativo de IRP) será mesmo de R$ 140.375,22 e não de R$ 112.219,55,
tal qual apurado pela DIU/BHE.
d) E em sendo reconhecido o crédito no montante pretendido pela
contribuinte, não haverá qualquer crédito tributário a ser pago. Ou seja, as
guias recebidas deverão ser canceladas.
e) Requereu que aprecie simultaneamente os recursos vinculados aos
processos referidos na presente peça (ou seja, o ora apresentado e o que
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

discute a compensação) ou, então, que aguarde o resultado do recurso
voluntário vinculado ao PAF n. 10680.909975/2008-11, evitando, assim,
decisões conflitantes.

Ressalte-se que consta dos autos despacho na fl. 182 consta despacho no presente
PAF n. 10680.722.701/2012-97, aberto para prosseguimento de julgamento de recurso
tempestivo apresentado no PAF n. 10680.911.186/2008-31.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, apesar de cadastrado como PAF 10680.720585/2012-97, trata
o presente julgamento do PAF 10680.911186/2008-31 encerrado indevidamente no SIEF, tendo
em vista a interposição tempestiva de Recurso Voluntário. Desta forma, a abertura do presente
processo se deu para possibilitar o julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte,
garantindo-lhe o acesso ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pese tal situação, a princípio cause certa estranheza, certamente decorreu
de equívoco ocasionado pela Unidade de Origem saneado na medida em que abriu processo para
garantir o julgamento do recurso apresentado.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da informalidade. Isto não
significa desconsiderar formalidades necessárias à garantia dos direitos do contribuinte.
Entretanto, no caso concreto, não se vislumbra nenhum tipo de cerceamento do direito de defesa.
Esclarecida a questão quanto à numeração, prossigo na análise do Recurso.
No mais, entendo que o Recurso Voluntário além da difícil compreensão do que
busca a Recorrente em sua peça, fica claro que a contribuinte não consegue dialogar
adequadamente com a decisão recorrida, além de fazer grande confusão quanto ao objeto
discutido neste CARF.
Primeiro, no que tange à alegação de falta de demonstração dos cálculos de
atualização monetária do crédito do contribuinte foge do âmbito de competência deste CARF.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

Compete a este conselho analisar a certeza e liquidez do crédito tributário
indicado nas respectivas DCOMPs. À partir do reconhecimento do direito creditório, seja total
ou parcialmente, compete à unidade de origem liquidar o julgado e alocar as respectivas
compensações.
Não cabe ao CARF promover análise de eventual atualização do alegado crédito
tributário após a apresentação da DCOMP. Por outro lado, ao que parece o contribuinte insiste na
tese de que a atualização do crédito garantiria a satisfação do saldo de débito a compensar, o que
significa que ele está a atualizar o crédito mas não o débito.
O fato é que, independente do absurdo que defende a contribuinte, não compete ao
CARF fazer essa análise, que será promovida adequadamente pela Unidade de Origem quando
do término do presente processo administrativo fiscal.
Outrossim, a alegação é absolutamente genérica, protelatória e desprovida de
qualquer elemento concreto!
Assim, indefiro o pedido de diligência formulado.
No mérito o Recurso basicamente defende que o reconhecimento parcial do
crédito se deu em razão de a DRJ não ter considerado na composição do SN as estimativas dos
meses de março (R$ 377,62), maio (R$ 13.274,26) e junho (R$ 14.503,76) de 2005,
compensadas no PAF 10680.909975/2008-11, mas cujas compensações não foram homologadas.
Por isso requer o julgamento em conjunto com o PAF 10680.909975/2008-11 vez
que o resultado da sua análise interfere diretamente no direito creditório pleiteado no presente
processo.
Tal pedido resta prejudicado na medida em que o referido processo já foi objeto
de análise por este CARF através do Acórdão n. 1801-001.054 de 14/06/2012, encontrando-se o
processo atualmente arquivado.
Entretanto, entendo assistir razão ao Recorrente quanto ao alegado direito
creditório. Explico.
A DRJ chegou ao seguinte cálculo de composição do SN pleiteado:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

No que se referem às estimativas compensadas, esse foi o resultado da apuração
realizada pela DRJ:

Em relação às estimativas compensadas em outros processos, é assente o
entendimento nesta TO que que elas deverão ser consideradas no limite dos valores que tiveram
a compensação requerida vez que, estando os débitos controlados no processo, conforme
pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao final não seja integralmente homologada, a
empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
Ocorre que, entendo que neste ponto o processo não está apto para prosseguir no
julgamento e precisa ser convertido em diligência. Isto porque, muito embora o Recorrente
alegue que as estimativas compensadas no PAF 10680.909975/2008-11 caso fossem
homologadas seriam suficientes para a composição do SN ora pleiteado, o fato é que as
respectivas DCOMPs não constam dos autos.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722701/2012-97

não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que, refazendo a apuração do saldo negativo à partir da planilha da DRJ e
considerando as estimativas compensadas no âmbito do PAF 10680.909975/2008-11, chega-se a
um SN de R$ 140.375,22.

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO NEGATIVO APURADO NO AC 2005
IRPJ Lucro Real - Alíquota 15%
R$ 10.195,22
(-) PAT
R$ 92,20
(-) IRRF
R$ 11.207,53
(-) IR ESTIPATIVA PAGO
R$ 60.472,24
(-) IR ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
R$ 50.642,80
(-) IR ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA R$ 28.155,64
SALDO NEGATIVO
-R$140.375,19

Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional de SN/AC 2005 de R$
28.155,64.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital